Tribunal: TJDFT
Processo: 0747073-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747073-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JIRO SHIMIZU FILHO, VALERIA SHIMIZU AUTOR ESPÓLIO DE: VALKIRIA SHIMIZU REPRESENTANTE LEGAL: NAYANNA SHIMIZU DA SILVEIRA MELLER AGRAVADO: VALERIA GUADALUPE VIEGAS SHIMIZU, ALICE COSTA SHIMIZU, L. V. S. D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Jiro Shimizu Filho e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que, nos autos de ação de inventário, indeferiu o pedido de inclusão de bens no acervo hereditário e a remoção da inventariante, Valéria Guadalupe Viegas Shimizu, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “1. Do pedido de remoção da inventariança. Tenho que o pedido não deve prosperar. (...) Ademais disso, em que pese as argumentações trazidas pelas impugnantes, não há comprovação nos autos de que aqueles fatos descritos foram devidamente apurados e/ou comprovados. Nesse sentido, nestes autos, não vislumbro qualquer causa que dê azo à remoção da inventariante de seu encargo, de modo que indefiro o pedido de sua remoção. 2. Da inclusão de bens no rol a inventariar (...) O procedimento do inventario tem como finalidade a arrecadação dos bens do de cujus, o pagamento dos débitos e a posterior partilha, de modo que decisões acerca da titularidade dos bens imóveis, se não obedecido o que prescreve o artigo supracitado, deverão ser remetidos à via ordinária.” (id. no 213926220, processo de origem no 0713629-25.2023.8.07.0001). Nas razões recursais, os recorrentes alegam que a inventariante, Valéria Guadalupe Viegas Shimizu, tem adotado práticas incompatíveis com a gestão do espólio, prejudicando os direitos dos herdeiros. Argumenta que a inventariante desviou recursos do espólio, incluindo o resgate de um seguro de vida destinado exclusivamente aos herdeiros no valor de R$ 252.825,13 (duzentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e vinte e cinco reais e treze centavos), realizado em benefício próprio, quando o falecido Jiro Shimizu já se encontrava em avançado estágio de demência. Afirmam que Valéria Guadalupe teria tratado o falecido de maneira negligente e abusiva, evidenciado por depoimentos de cuidadores que relataram maus-tratos, como o fornecimento de alimentos estragados e ameaças para encobrir tal comportamento. Esses relatos encontram-se documentados em boletins de ocorrência, nos quais os cuidadores destacaram o comportamento da inventariante ao longo do período de administração. Aduzem que, em relação ao pedido de inclusão de bens, a decisão agravada não considerou a Súmula 377 do Supremo Tribunal Federal, que prevê a comunicabilidade dos bens adquiridos na constância do casamento sob o regime da separação obrigatória de bens, desde que comprovado o esforço comum. Contudo, o recorrente sustenta que a aquisição dos bens listados foi feita exclusivamente com recursos do falecido, sem qualquer contribuição da inventariante. Postulam, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para suspender o andamento do inventário até o julgamento do mérito do agravo, evitando prejuízos aos herdeiros. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para: (a) remover Valéria Guadalupe Viegas Shimizu do encargo de inventariante, nomeando, em seu lugar, o herdeiro Jiro Shimizu Filho ou, subsidiariamente, a herdeira Valéria Shimizu; e (b) incluir os bens listados no rol de bens a serem inventariados, em respeito ao regime de bens e aos direitos dos herdeiros, conforme fundamentação da Súmula 377 do STF. Preparo recolhido (id. no 65831100). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que indeferiu a inclusão de determinados bens (3 imóveis e um automóvel), em nome da inventariante e ex-cônjuge, ora agravada, no acervo hereditário, bem como a remoção da inventariante, suscitada nos autos do inventário. O recorrente contesta a decisão de não remoção da inventariante, uma vez que ela teria agido de forma incompatível com a função, comprometendo a gestão honesta do espólio e desviando recursos destinados aos herdeiros. Alega que a inventariante teria se apropriado indevidamente de valores significativos, incluindo o resgate de um seguro de vida de R$ 252.825,13 (duzentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e vinte e cinco reais e treze centavos), supostamente feito em benefício próprio, ao conduzir o falecido, já incapaz, a assinar documentos de forma irregular. Sustenta que tal quantia, atualmente, ultrapassaria R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), gerando um prejuízo relevante ao espólio. Além disso, o recorrente aponta relatos documentados de maus-tratos sofridos pelo falecido, conforme testemunhos de cuidadores que presenciaram abusos e negligência por parte da inventariante, como o fornecimento de alimentos estragados e ameaças para silenciar testemunhas. Alega, ainda, que há provas documentais robustas, como laudos periciais, extratos bancários e boletins de ocorrência, que evidenciam as irregularidades e reforçam a necessidade urgente de afastamento da inventariante para preservar os direitos dos herdeiros. Neste tópico, não resta demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Sobre o tema, é certo que o Código de Processo Civil, em seu artigo 622, estabelece que o inventariante pode ser removido do cargo caso venha a praticar atos que indiquem desvio, dilapidação ou ocultação de bens, ou ainda se demonstrar comportamento incompatível com os deveres de zelo e transparência exigidos para a função. A inventariança, conforme preceitua a legislação, configura um múnus público e demanda do inventariante a administração íntegra do acervo patrimonial em prol dos herdeiros e do processo sucessório. Neste sentido, é essencial que o inventariante aja com probidade e lealdade, pautando-se pela boa-fé, sob pena de comprometimento dos interesses dos herdeiros e violação dos princípios que regem o processo de inventário. No caso em apreço, é de ressaltar que os fatos alegados pelo recorrente como fundamento para a remoção da inventariante são anteriores à nomeação da agravada para o encargo e, portanto, não se relacionam diretamente com o exercício atual da função. Em consequência, tais eventos não servem para demonstrar comportamento incompatível com os deveres da inventariança, pois não possuem qualquer vínculo direto com a administração do patrimônio hereditário. Dessa forma, atos praticados no passado, ainda que graves, não implicam necessariamente na falta de idoneidade para o cargo de inventariante, uma vez que o critério para a remoção deve ser o comportamento presente e a condução da administração dos bens no contexto do inventário. Ademais, é importante observar que os fatos narrados pelo recorrente, embora relevantes, não estão plenamente comprovados nos autos. A decisão recorrida enfatizou que, "não há comprovação nos autos de que aqueles fatos descritos foram devidamente apurados e/ou comprovados." Ainda que os recorrentes apresentem indícios de condutas questionáveis, existem elementos probatórios, ainda que parciais, em sentido contrário, que enfraquecem a alegação de incompatibilidade com o encargo. Por exemplo, o documento de arquivamento do Termo Circunstanciado de id. 209078633 e a sentença de prestação de contas como curadora de id. 209078632. Dessa forma, a ausência de comprovação robusta impede que tais alegações sustentem, por si só, o pedido de remoção da inventariante. Quanto ao pedido de inclusão dos bens elencados pelos agravantes – três imóveis e um automóvel -, infere-se que o requerimento, a princípio, deve ser negado, uma vez que, conforme enfatizado pela Juíza de primeira instância, foram adquiridos em nome da inventariante e, considerando o regime de separação legal de bens, não há como incluí-los diretamente no acervo hereditário sem a instauração de um procedimento judicial específico para apurar as circunstâncias de sua aquisição e possível esforço comum. Exige-se dilação probatória, o que inviabiliza a análise dentro do processo de inventário, conforme disposto no art. 612, do CPC. A referida disposição legal prescreve que o juiz decidirá todas as questões de direito, desde que os fatos relevantes estejam provados documentalmente, devendo remeter para a via ordinária aquelas questões que necessitem de outras provas. O procedimento do inventário, portanto, limita-se à arrecadação dos bens do falecido, ao pagamento de débitos e à partilha. Questões que envolvem a titularidade de bens imóveis e que demandem investigação adicional devem ser encaminhadas para ação própria, fora do inventário. Como assinalado na decisão vergastada, a Magistrada de 1a instância não pode validar argumentações baseadas exclusivamente em depoimentos de testemunhas ou em trechos de boletins de ocorrência, pois tais elementos, isoladamente, não satisfazem o necessário rigor probatório. Ressalta-se que, caso o juízo competente reconheça em procedimento próprio que os bens foram adquiridos exclusivamente ou por esforço comum do falecido, poderão ser incluídos em futura sobrepartilha, conforme prevê o art. 669 do CPC. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator